Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713884-88.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO NAYRON NUNES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de ITALO NAYRON NUNES DO NASCIMENTO, preso preventivamente, desde 10/2/2020, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288 e no art. 180, caput (por três vezes), ambos do Código Penal. Sustenta o impetrante a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que, de acordo com o art. 4o da Resolução n. 62 do CNJ devem ser reavaliadas as prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça, hipótese em que se enquadra o paciente, preso desde 10/2/2020. Salienta que o paciente tem, em seu desfavor, somente uma condenação por crime de furto que estava em fase de cumprimento de pena junto à VEPEMA, de modo que não se pode afirmar que ele é voltado para a prática de crimes e que ofereça risco à ordem pública. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente e a questão da pandemia do COVID-19 já foram, recentemente, analisadas no julgamento do Habeas Corpus n. 07065558-77.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Associação criminosa voltada ao cometimento de crimes de receptação. Legalidade da prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Paciente reincidente. Garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistema penitenciário do Distrito Federal. Ordem denegada. (Acórdão 1241967, 07065587720208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 17/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente habeas corpus, o impetrante alega, em suma, que o paciente se enquadra no art. 4o da Resolução n. 62 do CNJ e faz jus à revogação da sua prisão preventiva. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra o paciente, tampouco se sabe ser ele integrante de grupo de risco. Além disso, embora o impetrante alegue que o paciente não é afeito ao cometimento de crimes, a FAP acostada aos autos aponta em sentido contrário. O paciente, com apenas 21 anos de idade, ostenta condenação pelo crime de furto qualificado (2018.16.1.002580-9) e diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos crimes de roubo, furto e receptação. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador